Tribunal: TJMT
Processo: 0006589-80.2004.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006589-80.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIMUNDO NUNES MARRAS - CPF: 053.137.321-53 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 022.962.171-68 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), VALECIA CRISTINA PEREIRA MARRAS - CPF: 567.958.901-04 (APELANTE), ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 103.992.831-53 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), VALECIA CRISTINA PEREIRA MARRAS - CPF: 567.958.901-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EDIMUNDO NUNES MARRAS

APELADO:
ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Espólio de
Edimundo
Nunes Marras contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificação da ocorrência de nulidade da sentença por suposto “prejulgamento” do magistrado.

3. Análise da ocorrência (ou não) de inércia do exequente e da configuração da prescrição intercorrente, considerando o histórico processual e a aplicação da disciplina do art. 921 do CPC, especialmente após a Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade por “prejulgamento”, pois o juiz apenas exerceu poder-dever de condução do processo, garantido o contraditório e a não surpresa (CPC,
arts
. 9º, 10 e 139).

5. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material, contada da suspensão do feito (CPC, art. 921).

6. A nova redação do § 4º do art. 921, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não retroage, aplicando-se somente aos atos processuais praticados após sua vigência (CPC, art. 14; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR).

7. No caso concreto, o processo teve tramitação com manifestações constantes do exequente, diligências para localização do executado, medidas de penhora, inclusive no rosto dos autos, sem paralisação por período superior ao prazo prescricional.

8. Inexistência de decisão formal de suspensão da execução por ausência de bens ou de localização do devedor, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9. Jurisprudência do STJ e TJMT no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão formal do processo, não verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. A existência de penhoras efetivadas e de diligências processuais em andamento afasta a caracterização da inércia do exequente necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, aplica-se apenas a partir de sua vigência, não retroagindo para atingir atos e prazos iniciados anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 9º, 10, 14, 139, 487, II, 771, parágrafo único e 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 04/12/2025; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
DJe
01/02/2017; STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22/08/2018; TJMT, N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 29/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Espólio de
Edimundo
Nunes Marras
, contra
sentença
(ID.
196409869
) proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos de
cumprimento de sentença
(Numeração Única:
0006589-80.2004.8.11.0003
), que
extinguiu a execução, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Consta da sentença que:

“
Vistos e examinados.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por EDIMUNDO NUNES MARRAS em face de ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO, todos qualificados nos autos
.

P
roferiu-se decisão intimando a parte exequente para que se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 172475007).

A parte exequente se manifestou em Id. 174054448.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que a parte exequente foi intimada previamente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, restando obedecido o princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, entretanto os argumentos de Id. 174054448 não merecem prosperar, não havendo que se falar em qualquer nulidade, visto que a decisão retro foi no sentido de
obedecer o
princípio da não surpresa.

No caso em comento, envolve cumprimento de sentença, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença/execução é a data do trânsito em julgado da sentença. 2. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. De acordo com o 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos. 4. Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas. (N.U 0001233-82.1996.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Ressalta-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, estabeleceu em cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança, por meio de ação monitória, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.996 - SP 2019/0328417-1.
RELATOR :
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data do Julgamento 21 de setembro de 2021.)”

No mesmo caminho é o entendimento do e. TJMT: “[...] A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos. (TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)”

Ocorre dos autos que, suspenso o feito em Id. 81543664 – pág. 54 – considerando que houve a intimação do exequente para manifestação e impulsionamento do feito em Id. 81543664 – pág. 55 –, e tendo o exequente ficado inerte no sentido de não diligenciar com medidas efetivas de constrição de bens, limitando-se a reiterar pedido de intimação pessoal do executado para comparecer em audiências de conciliação que nunca tiveram resultados com êxito, sequer havendo proposta de acordo por parte do exequente.

Ademais, desde a abertura do rito de cumprimento de sentença nunca foi localizado quaisquer bens ou valores para penhora, sendo que a parte exequente sequer requereu
diligências efetivas ou indicação de bens para constrições, estando o feito tramitando sem nenhuma efetividade.

Assim, depois de mais de 05 (cinco) anos da suspensão do feito, vem requerendo diligências inexitosas que sequer contribuem para o término da demanda, sem efetividade, sem qualquer indicação de bens e valores para constrição, limitando-se a requerer ao juízo a intimação pessoal do executado e intimação de seu causídico para indicação de endereço para que possa comparecer em audiência de conciliação.

Assim, vem requerendo o prosseguimento do feito mediante diligências que no caso concreto se mostraram inefetivas, que por sua vez tem apenas o condão de se fazer perpetuar eternamente o presente feito.

Conforme a nova redação do artigo mencionado, independentemente da atuação diligente do exequente, se o executado ou bens passíveis de penhora não forem localizados, o processo será extinto pela prescrição.

Assim, a prescrição além de decorrer em virtude da inércia do exequente em realizar diligências efetivas, também se dá em virtude da falta de bens penhoráveis ou da impossibilidade de localização do executado e de seus bens.

No presente caso, a ação executiva foi iniciada em janeiro de 2015, baseada em ação monitória, cujo prazo prescricional é de cinco anos, o exequente foi intimado sobre as diligências por ele requeridas, tendo sido suspenso os autos, iniciando-se, a teor do § 4º do art. 921 do CPC, o prazo prescricional. Portanto, é evidente o transcurso de mais de cinco anos, resultando na prescrição intercorrente.

Assim, ultrapassados mais de 05 (cinco) anos desde o transcurso da suspensão, sem diligências eficazes para satisfazer o crédito e com o exequente repetindo pedidos já frustrados, bem como ultrapassado o prazo prescricional, a declaração da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Cito precedente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DECLARADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE DAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE OCORREU EM 2018 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DO EXEQUENTE – CREDOR QUE SE LIMITOU A REITERAR OS PEDIDOS – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor da nova redação do art. 921, do CPC, a ocorrência da prescrição independe de diligente atuação do exequente no feito, pois, não localizado o executado ou bens passíveis de ser alcançados pelas medidas constritivas disponíveis na lei vigente, o processo restará extinto pela prescrição. 2. A prescrição não é mais causada pela inércia do exequente, mas principalmente pela falta de bens passíveis de penhora do executado ou pela impossibilidade de sua localização. 3. Assim, ultrapassados mais de 18 anos desde o início da execução, sem diligências eficazes para satisfazer o crédito e com o exequente repetindo pedidos já frustrados, bem como ultrapassado o prazo prescricional desde a última diligência improdutiva, a declaração da prescrição intercorrente é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT – N.U 0002344-08.2006.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Frisa-se que no caso em tela, a inércia da parte exequente reside no fato de não promover diligências efetivas, para satisfação do crédito exequendo, ocorrendo a prescrição intercorrente.

Outrossim, muito embora tenha aportado aos autos manifestação da parte exequente, não se vê nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente o prazo legal.

Ademais, em se tratando a prescrição intercorrente de matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, cabe a este decidir (TJ-MT – N.U 0005641-36.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução em razão da prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Sem custas nem honorários.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado e nada mais requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo
”
.

Em razões recursais (ID.

335449366
), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Nulidade da sentença por “juízo de prejulgamento” (alegação de que teria havido antecipação de entendimento em decisão anterior, com reflexos na imparcialidade e no devido processo legal).

Inocorrência de inércia do exequente/apelante, afirmando ter havido impulsos e requerimentos ao longo da marcha processual, inclusive voltados à localização do executado e à constrição patrimonial.

Afastamento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a fundamentação sentencial não se ajustaria ao caso concreto, inclusive quanto à referência a prazo prescricional e à compreensão de que não teria havido diligências efetivas.

Relevância/eficácia de medidas postuladas, como a penhora no rosto dos autos e pedidos correlatos, sustentando que tais providências teriam sido
requeridas e, em parte, deferidas, afastando a conclusão de paralisação imputável ao credor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença (por alegado prejulgamento) ou reformá-la, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID.
335449375
), nas quais defende, em suma: (i) tratar-se de recurso “manifestamente protelatório”; (
ii
) a correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente; (
iii
) inexistência de causa interruptiva/suspensiva, sustentando que a penhora no rosto dos autos seria inócua e que não houve efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso prescricional; e (
iv
) a inexistência de nulidade por “prejulgamento”, pois houve oportunidade de manifestação antes da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
336076377
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDIMUNDO NUNES MARRAS

APELADO:
ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto pelo
Espólio de
Edimundo
Nunes Marras
, contra sentença (ID. 196409869) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de cumprimento de sentença (NU: 0006589-80.2004.8.11.0003), que extinguiu a execução, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, declarou extinta a execução.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Preliminar de nulidade por alegado “prejulgamento”

Suscita a apelante preliminar de nulidade, ao argumento de que o magistrado teria incorrido em “prejulgamento”, com violação ao contraditório e à ampla defesa, por já ter externado entendimento prévio acerca do desfecho da controvérsia.

A preliminar não comporta acolhimento.

A nulidade processual, como regra, não se presume, reclamando demonstração objetiva de vício capaz de comprometer a regularidade do ato decisório, com efetivo prejuízo à parte (CPC,
arts
. 188 e 277). No caso, a alegação de “prejulgamento” não se confirma pela condução processual descrita nas peças apresentadas, porquanto a exteriorização de providências de direção do processo e a
sinalização de possível enquadramento jurídico, com abertura de oportunidade para manifestação, não se confundem com antecipação indevida do mérito.

Com efeito, é compatível com o modelo cooperativo do processo civil (CPC, art. 6º) que o julgador ordene o feito, esclareça pontos controvertidos e intime as partes para se manifestarem acerca de temas relevantes ao julgamento, sobretudo quando se trate de matéria que pode ser conhecida de ofício. Essa atuação, longe de evidenciar parcialidade, traduz exercício legítimo do poder-dever de condução do processo (CPC, art. 139) e se harmoniza com as garantias do contraditório e da não surpresa.

Nesse sentido, o art. 10 do CPC veda decisões fundadas em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes manifestação prévia, exigindo que o contraditório seja substancial e influente. Assim, quando o magistrado, antes de decidir, provoca a participação das partes e evita decisão surpresa, está justamente concretizando o comando do art. 10 do CPC, e não revelando “prejulgamento”.

Ressalte-se, ademais, que o contraditório e a ampla defesa (CPC,
arts
. 9º e 10) não impedem o juiz de apreciar e indicar questões jurídicas pertinentes à solução do caso; o que se veda é a decisão que surpreenda as partes ou a condução que revele parcialidade, o que não se evidencia a partir dos elementos trazidos nos autos. Em outras palavras, a abertura de vista/intimação para manifestação e a organização do procedimento constituem medidas típicas de garantia processual, não ato de comprometimento do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) nem de prévia definição imutável do resultado.

Inexistindo, portanto, demonstração concreta de vício apto a macular a imparcialidade judicial ou a suprimir contraditório, rejeito a preliminar de nulidade por alegado “prejulgamento”.

MÉRITO

2.
Não ocorrência da
Prescrição intercorrente

Em razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não se consumou o prazo prescricional intercorrente, porque: (
I
) a disciplina do art. 921 do
CPC, especialmente após as alterações da Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar marcos anteriores; (
II
) não houve inércia do exequente pelo prazo prescricional, pois a marcha processual foi impulsionada por requerimentos e diligências voltadas à satisfação do crédito; e (
III
) não houve suspensão regular do feito por ausência de localização de bens/executado, inexistindo, portanto, termo inicial idôneo para deflagrar a contagem da prescrição intercorrente na forma adotada na sentença. Sustenta, ainda, que houve providências executivas postuladas (a exemplo de medidas constritivas e comunicações), de modo que não se pode imputar ao credor desídia apta a extinguir o cumprimento de sentença.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção do
decisum
, afirmando, em suma, que a prescrição intercorrente se consumou diante do longo lapso de tramitação sem satisfação do crédito; que houve paralisação imputável ao exequente, com períodos de inação; e que as providências invocadas pela apelante seriam
inócuas
ou insuficientes para afastar a prescrição, notadamente porque não teria havido constrição patrimonial efetiva capaz de interromper/impedir o curso do prazo. Argumenta, também, que a extinção reconhecida na origem encontra amparo no regime jurídico vigente e que o recurso possuiria caráter protelatório.

Pois bem.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração

a paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente, pelo mesmo prazo previsto para a prescrição da pretensão material originária,
nos termos da norma de regência.

Neste caso, o
prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
,
in
casu
, Execução de Título Extrajudicial.

Cito:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA –
OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC
. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011629320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00160874720088110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
– Grifo Nosso

A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá
a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de
recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Neste passo,
como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que
:

“
[...]
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
) ”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é no sentido de que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente”
(
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Destaco
recentes precedentes nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.937/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.580.673/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

No caso concreto, o
pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em
31/05/2012
(ID.
335448927
- fls. 156)
e, desde então, houve diversas manifestações da parte exequente
para a efetivação de penhora e localização de bens, inclusive sendo realizada penhora em rosto dos autos.
Ainda que frustradas algumas diligências, é possível constatar um fluxo contínuo de impulsionamento processual por parte da exequente, não se verificando a paralisação injustificada por prazo superior a
o prazo prescricional
.

Logo,
não há
demonstração dos critérios exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, quais sejam: a
inércia do exequente
e o transcurso do prazo após a suspensão da
execução
, nos termos do art.
921, do CPC
, conforme o entendimento deste Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PROCESSO COM PENHORAS REALIZADAS E DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial com fundamento na prescrição intercorrente, após mais de 16 anos de tramitação processual.

2. O processo teve início como ação monitória em 2007, convertida em título executivo judicial em 2009, com diversas tentativas de localização do executado e de seus bens para satisfação do crédito.

3. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, que o processo não foi suspenso por falta de bens penhoráveis e que existem penhoras e restrições efetivadas, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, especialmente: (i) se houve inércia do exequente; (
ii
) se o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis; e (
iii
) se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorreu após a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente na execução de título judicial pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

6. O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC.

8. A execução estava garantida por penhoras de imóvel (posteriormente desconstituída), veículo e valores bloqueados via SISBAJUD, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário.

9. O exequente demonstrou diligência ao responder todas as intimações e requerer providências para localização do executado e de seus bens, não caracterizando abandono ou desídia processual.

10. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão do processo, requisitos não verificados no caso concreto.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando reconhecida a prescrição intercorrente, contraria o disposto no art. 921, § 5º, do CPC, que veda a imputação de quaisquer ônus às partes nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. A existência de penhoras efetivadas e de diligências em andamento afasta a caracterização da inércia do exequente necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Mesmo que reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a imputação de custas processuais às partes, conforme art. 921, § 5º, do CPC."-

(N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Conforme exposto, a análise do histórico processual revela que a parte exequente atuou de forma
ativa
, realizando sucessivos pedidos, recolhimento de
diligências
e requerimentos de
penhora
no rosto dos autos
. Não há, pois, nos autos, qualquer espaço de tempo inativo equivalente ao prazo prescricional, tampouco decisão de suspensão formal da execução por ausência de bens ou de localização do devedor.

Destarte, não se verificando
que o processo permaneceu parado por período
correspondente ao
prazo prescricional,
impõe-se o
acolhimento dessa tese recursal
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que
não foram fixados no Juízo da
o
rigem
(CPC - art. 85, § 11).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026